Tribunal: TJDFT
Processo: 0715358-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie AI – Agravo de Instrumento Processo N. 0715358-31.2019.8.07.0000 - AI Agravante MANOELITO LOPES DA SILVA Agravado DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Em razão do trânsito em julgado do presente recurso e da extinção da Suspensão de Segurança n° 0724401-89.2019.07.000, arquivem-se os autos. Brasília, 26 de maio de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora